Tribunal: TJDFT
Processo: 0000741-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000741-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS FURTADO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. CONDENÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO DOS AUTOS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INCIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 2. Deve ser afastada a multirreincidência, tendo em vista que uma das condenações utilizadas para configurá-la corresponde à sentença condenatória cujo trânsito em julgado ocorreu em momento posterior ao fato analisado nos presentes autos. Ademais, subsistindo apenas uma condenação para configurar a agravante da reincidência, essa circunstância deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea. 3. Mantém-se o regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez se trata de réu reincidente e com maus antecedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes), diminuir o quantum de aumento pela análise negativa dos antecedentes, afastar a multirreincidência e, consequentemente, compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, apontando equívoco na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e a adoção do regime semiaberto ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 33 e 59, ambos do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A existência de circunstâncias judiciais negativas pode justificar a fixação do regime inicial mais gravoso do que aquele previsto em razão do quantum de pena imposta.” (AgRg no AREsp 1585450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/9/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009